Tribunal: CARF
Processo: 13770.000621/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000621/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.883 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Para que os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos pelos
portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV do artigo 6.o da Lei
7.713/1988 sejam isentos do imposto de renda, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Não comprovado o
atendimento a essa exigência, não se reconhece a isenção do IRPF sobre os
rendimentos tributáveis declarados como isentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 27.727,86, conforme notificação de
lançamento constante às fls. 4 a 8, na qual consta que o contribuinte não apresentou o laudo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000621/2008-80
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.883 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000621/2008-80

pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega que os
rendimentos considerados omitidos são isentos do IRPF, pois é portador de moléstia considerada
grave por lei, o que o daria direito à isenção.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, por entender que o contribuinte não
trouxe aos autos a comprovação exigida pela lei para que os rendimentos provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão sejam considerados isentos, qual seja o
laudo médico oficial.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 20/1/2011 (fls. 25), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 17/2/2011 (fls. 26), no qual requer a revisão da decisão à vista
de novo laudo que apresenta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide gira em torno de omissão de rendimentos no valor de R$ 27.727,86,
declarados pelo contribuinte como isentos do imposto de renda por alegar o mesmo ser portador
de moléstia grave.
O lançamento foi mantido pela DRJ uma vez que (fls. 21):
A autoridade lançadora registrou que o contribuinte não apresentou laudo pericial
emitido por serviço oficial de saúde, o que motivou a infração. O laudo médico emitido
por médico de instituição privada vinculada ao SUS, fls. 6, não serve para comprovar a
moléstia grave para fins de isenção, pois o SUS não possui personalidade jurídica, é
apenas uma forma de organização para a prestação de atendimento médico a população,
que tanto pode ser prestado por instituições públicas como por entidades privada, nos
termos da Lei no 8.080/1990.
Logo, a isenção pretendida não encontra lugar para deferimento, pois não foram
cumpridos cumulativamente os requisitos legais estabelecidos pela legislação de
regência.
De acordo com o art. 39, inciso XXXIII e § 4o do Decreto no 3.000, de
29/03/1999 – RIR/99, vigente à época dos fatos, para que os rendimentos sejam considerados
isentos do imposto de renda duas condições básicas devem ser comprovadas,
concomitantemente, quais sejam:
1 - que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei
sejam oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; e
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.883 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000621/2008-80

2 - que a moléstia grave, contraída antes ou após a aposentadoria ou reforma, seja
comprovada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
A matéria também já é objeto de Súmula deste Conselho nos seguintes termos:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No recurso o contribuinte apresenta novo documento, que está às fls. 28. O
Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal, limita a apresentação
de provas em momento posterior a impugnação, restringindo-a aos casos previstos no § 4o do seu
art. 16, porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no sentido de que essa regra
não impede que o julgador conheça e analise novos documentos anexados aos autos após a
impugnação, em observância ao princípio da verdade material, principalmente quando são
capazes de sanar as dúvidas levantadas no curso do processo relativas às teses já apresentadas
quando da impugnação. Dessa forma, os documentos apresentados em sede de recurso voluntário
podem ser conhecidos e analisados.
Cotejando os documentos trazidos aos autos com os fundamentos motivadores da
autuação mantida pela decisão recorrida, entendo que a pretensão recursal não merecer
prosperar.
O lançamento foi mantido uma vez que “... o laudo médico emitido por médico de
instituição privada vinculada ao SUS, fls. 6, não serve para comprovar a moléstia grave para fins de
isenção, pois o SUS não possui personalidade jurídica, é apenas uma forma de organização para
prestação de atendimento médico à população, que tanto pode ser prestado por instituições públicas
como por entidades privadas, nos termos da Lei no 8.080/1990.”
Nesse sentido, transcrevo também a disciplina contida no art. 30 da Lei no 9.250,
de 1995:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a
moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Cito ainda parte da Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de 28 de junho de
2012, que assim conceituou Serviço Médico Oficial:
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.883 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000621/2008-80

Não há como considerar o documento apresentado no recurso (fl. 28), qual seja
Declaração escrita em papel timbrado da Prefeitura Municipal da Serra – Secretaria Municipal de
Saúde (Receituário), emitida em 3/2/2011, como laudo médico oficial.
Embora se trate de papel timbrado de órgão público, não há como comprovar que
se trata de documento emitido por tal órgão: não há carimbo que o identifique (o carimbo de
Antonio dos Santos – Coordenador, não traz nenhuma vinculação do mesmo com o órgão).
Também não há como saber se de fato os profissionais que o assinam estão
vinculados a tal órgão, pois não há o registro dos mesmos no órgão público. Nesse aspecto,
transcrevo novamente trecho da Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de 28 de junho de
2012:
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Esse cuidado visa garantir que o profissional que assina o laudo está vinculado a
uma unidade de Serviço Médico Oficial.
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.883 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000621/2008-80

Por fim, também não há indicação de quando a pessoa foi considerada portadora
da doença, pois a declaração está datada de 3/2/2011 e faz menção a uma cirurgia que teria
acontecido em 2003, mas não especifica se o contribuinte é portador da moléstia desde essa data,
requisito essencial à luz da disciplina contida no Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o
3.000, de 1999), vigente à época do fatos, ou seja:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei n.o
7.713, de 1988, art. 6.o, inciso XIV, Lei n.o 8.541, de 1992, art. 47, e Lei n.o 9.250, de
1995, art. 30, § 2.o);
§ 4.o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII, a
partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 30 e § 1.o).
§ 5.o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Assim, entendo que o novo documento não atende às exigências legais para fins
da comprovação exigida, de forma que não tenho reparos a fazer quanto à decisão recorrida,
devendo ser mantido o lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital